Tribunal: STJ
Processo: 4497712-43.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229787 - MG(2025/0506188-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS VICTOR COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO SCHWARTZ - MG206059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS
RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, mantida a prisão preventiva do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a
gravidade dos fatos apurados, a reincidência específica do agravante e a apreensão de drogas e
objetos relacionados ao tráfico.
3. Outra questão em discussão é a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar,
considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
dos fatos apurados, que envolvem tráfico de drogas e apreensão de substâncias entorpecentes,
dinheiro em espécie e apetrechos característicos do tráfico.
5. A reincidência específica do agravante, que possui condenações anteriores por tráfico de
drogas e furto qualificado, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade
social, justificando a manutenção da prisão preventiva.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para acautelar a
ordem pública, considerando a reiterada conduta delitiva do agravante e o risco de continuidade
na prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração
delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54724393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a634c514-945c-43a2-9f60-8d61e6dcbadb

CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
984.921/RS,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro
julgado em
DJEN de
18/3/2025,
26/3/2025; STJ,
997.960/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
4/7/2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ,
978.980/SP,
26/3/2025;
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
878.550/SC,
20/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a634c514-945c-43a2-9f60-8d61e6dcbadb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229787 - MG (2025/0506188-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS VICTOR COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO SCHWARTZ - MG206059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO DE DROGAS
EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
,
habeas corpus
mantida a prisão preventiva do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a
gravidade dos fatos apurados, a reincidência específica do agravante e a apreensão de drogas e
objetos relacionados ao tráfico.
3. Outra questão em discussão é a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar,
considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos
fatos apurados, que envolvem tráfico de drogas e apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro
em espécie e apetrechos característicos do tráfico.
Documento eletrônico VDA53816648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: d391627b-d6e1-4d09-a654-2667fc0cafb5

5. A reincidência específica do agravante, que possui condenações anteriores por tráfico de drogas
e furto qualificado, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social,
justificando a manutenção da prisão preventiva.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para acautelar a ordem
pública, considerando a reiterada conduta delitiva do agravante e o risco de continuidade na prática
criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração
delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 984.921/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AgRg no HC n. 997.960/GO, Rel. Ministro
julgado em
DJEN de
18/3/2025,
26/3/2025; STJ,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
4/7/2025; STJ, AgRg no HC
978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ,
26/3/2025;
AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
20/2/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DOUGLAS VICTOR COELHO
decisão na qual neguei provimento ao recurso em
(e-STJ, fls. 335-341).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa reitera a tese de ausência de fundamento concreto para a
decretação da prisão preventiva e nem demonstração do
, tendo sido apenas
periculum libertatis
mencionada a reincidência do agravante.
Reafirma a desproporcionalidade da prisão cautelar, sendo suficiente a imposição de
medida cautelar diversa.
Documento eletrônico VDA53816648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: d391627b-d6e1-4d09-a654-2667fc0cafb5

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
No decreto preventivo, constou:

"Os elementos informativos coligidos até o momento narram quadro fático de extrema
gravidade. Segundo consta, após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas via
Disque-Denúncia 181, que apontavam o estabelecimento comercial denominado 'Adega
dos Cria' como ponto de intensa traficância de drogas, sendo o autuado Douglas, vulgo
'DG', o principal responsável pela atividade ilícita, foi deflagrada a 'Operação Baco -
Adegas do Crime' em 29 de outubro de 2025. No local, os agentes públicos procederam
â abordagem. Com o conduzido Pedro Henrique (funcionário do estabelecimento),
foram encontrados 07 (sete) papelotes de substância análoga á cocaína, além de R$
60,00 em espécie. No interior do estabelecimento, em cômodos de acesso restrito e
utilizados por Douglas, foram localizadas diversas porções de substância análoga à
maconha, parte dela já fracionada e embalada para venda em sacos ziplock, uma
balança de precisão, e a vultosa quantia de R$ 27.423,00 (vinte e sete mil, quatrocentos
e vinte e três reais) em dinheiro. A materialidade delitiva está devidamente comprovada
pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos de Constatação Preliminar, que atestaram
resultado positivo para cocaína (3,62g) e
Os indícios de
Cannabis Sativa L. (52,30g).
autoria em desfavor de Douglas Victor Coelho são robustos. Além de ser apontado por
múltiplas denúncias como o proprietário do ponto de drogas, foi em seu quarto e em
áreas por ele controladas que se encontrou a maior parte do entorpecente, apetrechos
característicos do tráfico (balança e embalagens) e uma quantia em dinheiro de origem
duvidosa e incompatível com a modesta atividade comercial alegada. A narrativa coesa
dos policiais militares, agentes públicos cuja palavra goza de fé pública, corrobora
integralmente a situação de flagrância de um crime de natureza permanente. A Defesa
pleiteou a substituição da prisão por domiciliar, ao argumento de que o autuado seria o
único responsável pelos cuidados de suas filhas gêmeas de 2 (dois) anos, uma vez que a
genitora das crianças estaria em tratamento psiquiátrico. A despeito da nobreza da
norma protetiva da primeira infância (art. 318, VI, do CPP), sua aplicação não é
automática e deve ser sopesada com os demais valores constitucionais, em especial a
segurança e a ordem pública. No presente caso, a excepcionalíssima gravidade dos fatos
e o robusto histórico criminal do autuado, indicativo de elevado risco de reiteração,
desautorizam a concessão do beneficio. Digno de nota, ainda, que o autuado não
comprovou ser o único responsável pelos cuidados da prole. A colocação do autuado
em prisão domiciliar, considerando que o crime era praticado justamente a partir de seu
local de moradia e trabalho, seria inócua e representaria um salvo-conduto para a
continuidade da atividade de tráfico, colocando em risco não apenas a sociedade, mas
potencialmente as próprias menores que se visa proteger. A proteção da ordem pública
prevalece, neste caso, sobre o interesse individual do custodiado, que deliberadamente
Documento eletrônico VDA53816648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: d391627b-d6e1-4d09-a654-2667fc0cafb5

se pôs em situação de risco ao reincidir na criminalidade. Portanto, indefiro o pedido de
substituição da prisão por domiciliar. O delito em apuração, de natureza equipara a
crime hediondo, tem pena máxima abstrata superior a quatro anos. Portanto, a
segregação cautelar do autuado também atende ao requisito previsto no artigo 313, I, do
CPP. Ademais, o autuado em comento é multirreincidente, e, inclusive, reincidente
especifico, uma vez que pesa em seu desfavor condenação pelo cometimento do delito
de tráfico e associação para o tráfico, vide autos de n. 0064970-18.2014.8.13.0313,
tráfico privilegiado, vide autos de n. 0300176-12.2014.8.13.0313 e furto qualificado,
vide autos de n. 0058344- 07.2019.8.13.0313. Desse modo, a segregação cautelar do
autuado também atende ao requisito previsto no artigo 313, II, do CPP. Portanto, diante
da aparente confirmação da denúncia recebida pelos militares e do constante
envolvimento do autuado em fatos supostamente criminosos, ao menos em sede de
cognição sumária, revelada está a sua recalcitrância e descaso pela Justiça e o perigo de
sua liberdade ao meio social, revelando-se necessária a imposição da medida extrema
por parte do Judiciário. Do mesmo modo, ao menos nesse primeiro momento, entendo
que a substituição da segregação corpórea por outas medidas cautelares não seria
suficiente, tampouco adequada ao caso. Nesse contexto, para o restabelecimento da
ordem pública (art. 312 do CPP), recomenda-se que a conduzida aguarde presa o
julgamento, visto que solto encontrará os mesmos estímulos para continuar sua escalada
criminosa." (e-STJ, fls. 233-234)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
Como se vê, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública, dada a
gravidade dos fatos apurados.
Segundo consta, o agravante foi preso no contexto da "Operação Baco - Adegas do
Crime" após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas, que apontavam o estabelecimento
comercial denominado "Adega dos Cria" como ponto de intensa traficância de drogas, sendo o
agravante, o principal responsável pela atividade ilícita. No local, os agentes encontraram com o
coautuado Pedro Henrique (funcionário do estabelecimento), 7 papelotes de substância análoga
à cocaína, além de R$ 60,00 em espécie. No interior do estabelecimento, em cômodos de acesso
restrito e utilizados por Douglas, foram localizadas diversas porções de substância análoga à
maconha (52,30g), parte dela já fracionada e embalada para venda em sacos ziplock, uma balança
de precisão, e a vultosa quantia de R$ 27.423,00 em dinheiro.
A prisão preventiva também está fundada no risco concreto de reiteração delitiva, uma
vez que o agravante é reincidente específico, além de ostentar outras condenações por tráfico
privilegiado e furto qualificado.
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática
criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
Documento eletrônico VDA53816648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: d391627b-d6e1-4d09-a654-2667fc0cafb5

termos do
do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
art. 312
compromete a ordem pública" (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
26/3/2025)
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas
mediante violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia
cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a existência de outro
processo em curso por tráfico de entorpecentes.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas mediante
violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal alegação poderia
ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção
da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e
verificar a legalidade das provas colhidas.
6. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o
Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução
processual.
7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e o
fato do agravante responder a outra ação penal.
8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública justifica
a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e periculosidade do
agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade
Documento eletrônico VDA53816648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: d391627b-d6e1-4d09-a654-2667fc0cafb5

do agente. 2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante violação de domicílio
deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, para que se possa
delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 6o.Jurisprudência
art. 312;
art. 282,
relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
julgado em
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
10/6/2020;
Turma, julgado em 27/3/2020.
(AgRg no HC n. 997.960/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
31/3/2025;
AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:57
Código de Controle do Documento: d391627b-d6e1-4d09-a654-2667fc0cafb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.787 / MG
Número Registro: 2025/0506188-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254497712001 44977124320258130000 50273344420258130313
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS VICTOR COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO SCHWARTZ - MG206059
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS VICTOR COELHO (PRESO)
ADVOGADO : RENATO SCHWARTZ - MG206059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: aa9a9d15-933d-4d61-8dbf-bf41f5d34e86

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: aa9a9d15-933d-4d61-8dbf-bf41f5d34e86